Tribunal: TJBA
Processo: 8063212-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063212-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA RECORRENTE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA FISCALIZAR E TRIBUTAR INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. TEMA 919 DO STF. EXPRESSA RESSALVA DAQUELA CORTE QUANTO AO "PODER DE POLÍCIA AO QUAL SE REFEREM O ART. 77 DO CTN E O ART. 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL". TAXA MUNICIPAL NÃO RELACIONADA AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM SI. HIPÓTESE DIVERSA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. RESSALVADA REAVALIAÇÃO DA MEDIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática do Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela recorrente em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso. A Agravante alega a nulidade do título executivo, argumentando que a taxa de fiscalização cobrada pelo ente municipal invade competência privativa da União, conforme entendimento fixado no Tema 919 de Repercussão Geral do STF. Sustenta, ainda, a impossibilidade de penhora de ativos financeiros e bens no bojo da execução fiscal, ao argumento de que “compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial a prática de atos constritivos contra a empresa em recuperação judicial". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF cobrada pelo Município de Paulo Afonso viola o entendimento firmado no Tema 919 do STF, que veda a instituição, por entes municipais, de taxas de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de telecomunicações; (ii) estabelecer se a execução fiscal pode prosseguir com atos constritivos, mesmo diante da recuperação judicial da empresa executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 776.594/SP, em regime de repercussão geral (Tema 919), firmou a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência privativa da União. No entanto, o Pretório Excelso também reconheceu a competência dos Municípios para instituir taxa referente à fiscalização do uso e ocupação do solo, a qual se insere no poder de polícia previso no art. 77 do Código Tributário Nacional e no art. 145, inciso II, da Carta Magna. 4. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF cobrada pelo Município tem como fato gerador a fiscalização do cumprimento das normas locais de uso e ocupação do solo, e não a fiscalização técnica do funcionamento das antenas e torres de telecomunicações. Assim, não há afronta ao entendimento do STF no Tema 919. 5. Nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei n.º 11.101/2005, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020, as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. O juízo da recuperação judicial possui competência apenas para avaliar a substituição de atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial. Dessa forma, inexiste ilegalidade na determinação de bloqueio de ativos da recorrente na execução fiscal. 6. Diante da inexistência de ilegalidade na instituição e cobrança da taxa municipal, bem assim da possibilidade de prosseguimento da execução fiscal mesmo no curso da recuperação judicial, mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8063212-04.2024.8.05.0000, em que figura como agravante OI S.A., e agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.